Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710317-26.2023.8.07.0006 APELANTE: JESSICA GONCALVES DA ROCHA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de cobrança indevida de seguro prestamista e comissão de permanência, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 12 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora